Tribunal: STJ
Processo: 5072688-70.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004296 - RS(2025/0286381-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FABRIZIO BOTOUME GOMES
ADVOGADOS
: RAFHAEL ABREU DE FREITAS - SC053461
RAFAEL FERNANDO PINHO - SC053298
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO NA ESPÉCIE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada inexistência de prejudicial de falta de interesse
de agir, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal
que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d76e2c-4ebe-4866-b94a-e5aa2790f3d8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6d76e2c-4ebe-4866-b94a-e5aa2790f3d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004296 - RS(2025/0286381-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FABRIZIO BOTOUME GOMES
ADVOGADOS
: RAFHAEL ABREU DE FREITAS - SC053461
RAFAEL FERNANDO PINHO - SC053298
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO NA ESPÉCIE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada inexistência de prejudicial de falta de interesse
de agir, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal
que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por FABRIZIO BOTOUME GOMES contra a decisão que não conheceu do recurso,
pela incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54227170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:37
Código de Controle do Documento: a3d3a915-0e04-4d87-989c-5ff20fdcbddd

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "encontram-se violados o
§ 2o, da
e a tese fixada no
conforme
art. 86,
Lei n. 8.213/1991
Tema 862/STJ,
reiteradamente trazido no Agravo em Recurso Especial" (fl. 422).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada inexistência de prejudicial de falta de
interesse de agir, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de
lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na
fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.372.506/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54227170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:37
Código de Controle do Documento: a3d3a915-0e04-4d87-989c-5ff20fdcbddd

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:37
Código de Controle do Documento: a3d3a915-0e04-4d87-989c-5ff20fdcbddd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.296 / RS
Número Registro: 2025/0286381-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50726887020248210001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRIZIO BOTOUME GOMES
ADVOGADOS : RAFHAEL ABREU DE FREITAS - SC053461
RAFAEL FERNANDO PINHO - SC053298
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRIZIO BOTOUME GOMES
ADVOGADOS : RAFHAEL ABREU DE FREITAS - SC053461
RAFAEL FERNANDO PINHO - SC053298
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 1421db5b-0278-4d9a-83c5-07469e93ffec

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 1421db5b-0278-4d9a-83c5-07469e93ffec